Tribunal: TCU
Processo: 007.600/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria de ex-servidoras da Fundação Universidade Federal de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria em favor de Maria Domingues da Silva, Maria do Ceu Ferreira da Silva, Maria do Socorro Bandeira de Jesus, Maria do Socorro Beltrao Macieira e Maria do Socorro Pessoa, procedendo aos respectivos registros; 9.2. dar ciência desta deliberação às interessadas e à Fundação Universidade Federal de Rondônia.